Tribunal: TJMT
Processo: 0003969-95.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003969-95.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - CÁCERES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PROVAS – PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE
– ACOLHIMENTO – EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.

Constatada a intempestividade dos embargos, uma vez que opostos quando já decorrido o prazo de 05 dias facultado pela lei (art. 609, parágrafo único do CPP), resta prejudicado seu exame pela ausência de requisito de admissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação no 0003969-95.2018.811.0006, interposto em favor de
Cleiton Cesar Calejon de Oliveira
,
que, à unanimidade, desproveu o recurso defensivo, mantendo na íntegra a sentença proferida.

O embargante sustentou que
o acórdão padece de erro material, posto que consta em seu texto omissões e obscuridade quanto a individualização das provas e os dispositivos legais violados, questionados pelo embargante na apelação, (id. 45838499).

Nos termos da certidão de id. 48590996, o recurso em epígrafe foi interposto fora do prazo legal.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 49868455).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou pelo não conhecimento do presente Embargos, e no mérito pelo desprovimento, ante a inexistência de defeito que possa comprometer a exata compreensão do acórdão,
(id. 50468968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE).

Ab initio
, impende salientar que os embargos de declaração visam ver supridas eventuais: omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do acórdão, exigindo, portanto, que esteja embasado em um de tais pressupostos.

Suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça preliminar de intempestividade dos presentes embargos de declaração, passo à análise.

Em que pesem as alegações lançadas pela d. defesa, deve-se destacar, inicialmente, que o presente recurso não merece ultrapassar o juízo de admissibilidade, pois eivado de intempestividade.

Sobre o assunto, determina o artigo 619 do Código de Processo Penal:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias contados da sua publicação
, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.” (Decreto Lei no 3.689 - Código de Processo Penal Brasileiro).

Como se verifica, o prazo para oposição de embargos declaratórios é de dois dias, conforme preceitua o artigo 619, do Código de Processo Penal, prazos contados a partir da publicação.

In casu
, observa-se que o venerando acórdão foi publicado em 02 de junho de 2020 (terça-feira). Assim, o prazo para interposição dos embargos declaratórios, de dois dias, começou a fluir no dia útil imediato, ou seja, 03 de junho de 2020 (quarta-feira) e findou na data de 04 de junho de 2020 (quinta-feira).

Contudo o recurso só foi interposto em 09 de junho de 2020 (quinta-feira), ou seja, 05 (cinco) dias após a data limite, conforme atestam a certidão (Id. 58590993), quando já se encontrava exaurido o prazo recursal. Assim, o presente recurso está contaminado pela intempestividade.

Pelo exposto, não conheço do recurso de Embargos interposto, com fulcro no artigo 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020